Tribunal: STF
Processo: RE 253201
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO EM URV.
1.      Examinando questões análogas, decidiu a 1a.
Turma, no AGRRE nº 253.185-5-RS, Relator Ministro ILMAR
GALVÃO (D.J. 09.03.2001, Ementário nº 2022-2):
        "EMENTA: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
CONVERSÃO EM URV. LEI Nº 8.880/94, ARTIGO 20,
INCISO I. INCONSTITUCIONALIDADE DO VOCÁBULO
"NOMINAL" CONTIDO NO DISPOSITIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO EXAMINADO EM FACE DO ÓBICE DA
SÚMULA 283. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
HAVEREM SIDO IMPUGNADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
        A simples afirmativa feita pelo recorrente
de que, "ressalvados o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, ninguém
está imune às alterações legislativas" não pode
ser vista como impugnação ao capítulo do acórdão
que acolheu a tese da inconstitucionalidade pelo
fundamento do direito adquirido. Na melhor das
hipóteses, estar-se-ia, no caso, diante de
fundamentação deficiente, insuscetível de
permitir a compreensão da controvérsia e,
conseqüentemente, inviabilizadora do recurso, a
teor da Súmula 284.
        Agravo desprovido".
2.      No mesmo sentido, decisão da 2a. Turma: AGRRE nº
274.890-1-RS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA.
3.      Outros precedentes: R.E. 287.910, rel. Min.
MOREIRA ALVES, 1a. Turma; R.E. nº 287.794, rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a. Turma; AGRRE nº 261.431, rel.
Ministro NELSON JOBIM, 2a. Turma.
4.      Adotados os fundamentos deduzidos em todos esses
precedentes, nega-se provimento ao presente Agravo.